Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIOS. REGULARIDADE. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PENA. CÁLCULO. REDUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A fixação da pena-base deve observar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta e proporcional.
2. A existência de condenação anterior autoriza a valoração negativa dos antecedentes e a exasperação da pena-base.
3. A jurisprudência admite a utilização de frações distintas para o aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis, como 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentadas de forma concreta e proporcional.
4. Não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais benéfica, cabendo ao julgador a escolha do critério, conforme seu livre convencimento motivado.
5. A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica é in re ipsa e cabível nos termos do Tema 983 do STJ, devendo ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das condições econômicas das partes envolvidas.
6. Recurso conhecido e não provido.